Tribunal: TRF3
Processo: 0004025-04.2018.4.03.6112
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
ementar do tipo previsto nos artigos 334 e 334-A do Código Penal. Todavia, no caso em exame, não restou provado que o réu agiu mediante paga, em especial porque não houve a apreensão de valor em seu poder indicativo do pagamento para a perpetração do crime de contrabando; tampouco foram amealhadas trocas de mensagens ou qualquer outro registro capaz de corroborar a ocorrência dessa agravante.

7. Considerando a presença da agravante da reincidência, a fixação de regime menos gravoso contribuiria sobremodo para a sensação de impunidade e ineficácia do sistema jurídico vigente, motivo pelo qual mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, com base no disposto no artigo 33, §2o, alínea "b", do Código Penal.

8. Por tratar-se de réu reincidente em crime doloso, o apelante não preenche os requisitos constantes do artigo 44, inciso II, do Código Penal e, por conseguinte, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

9. O uso do rádio transceptor apreendido subsome-se ao tipo penal do artigo 183, caput, da Lei no 9.472/97. Não se olvida que a conduta típica descrita no artigo 70 da Lei no 4.117/62, com redação mantida pelo Decreto-Lei no 236 de 28/02/1967, não se encontra revogada. Todavia, enquanto o delito da Lei no 4.117/62 incrimina o desenvolvimento de telecomunicação, em desacordo com os regulamentos, embora com a devida autorização para funcionar, o delito insculpido no artigo 183, caput, da Lei no 9.472/97 tipifica a operação clandestina de tal atividade, ou seja, sem a devida autorização, como no caso dos autos, em que se mantinha em funcionamento rádio transceptor, sem autorização da ANATEL.

10. Em que pese estar comprovada a materialidade delitiva quanto ao uso de rádio transceptor sem qualquer autorização da autoridade competente, a autoria não se mostra certa.

11. Cumpre ressaltar que, embora seja costumeira a utilização de radiocomunicadores na prática do crime de contrabando, tal fato não permite a conclusão, por si só, de que, no caso em tela, o réu praticou o crime descrito no artigo 183, caput, da Lei no 9.472/97.

12. Não há evidências de que o rádio transmissor estava ligado ou em funcionamento durante a abordagem policial, até porque os agentes policiais não certificaram tal fato. Frise-se também que em nenhum momento as testemunhas policiais indicaram a atuação de terceira pessoa trafegando com veículo próximo ao caminhão apreendido - com características de "batedor" - o que torna ainda mais frágil o suposto uso do referido aparelho para a facilitação do crime de contrabando.

13. Apelo da defesa parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, i) de ofício, proceder à emendatio libelli no que tange à conduta do réu de, em tese, se utilizar de rádio transceptor sem qualquer autorização da autoridade competente, recapitulando-a para o artigo 183, caput, da Lei no 9.472/97; ii) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela defesa do réu ANDREI DO CARMO DE SOUSA para absolvê-lo da prática do crime do artigo 183, caput, da Lei no 9.472/97, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; bem como para reduzir a pena do delito de contrabando, fixando-a definitivamente em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do

Inteiro teor:
80/283)

0004025-04.2018.4.03.6112

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80363

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA. AGRAVANTE DO ARTIGO 62, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÁDIO TRANSCEPTOR. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 183 DA LEI No 9.472/97. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O apelante foi condenado pela prática, em concurso material, dos delitos do artigo 334-A, §1o, incisos I, II e V, c/c artigo 62, inciso IV, todos do Código Penal e do artigo 70 da Lei no 4.117/62.

2. A materialidade do crime de contrabando foi demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 7), Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias (fls. 88/92) e Discriminação de Mercadorias (fl. 93). Com efeito, os documentos elencados atestam a apreensão de 247.580 (duzentos e quarenta e sete mil e quinhentos e oitenta) maços de cigarros de procedência estrangeira, tornando inconteste a materialidade delitiva.

3. A autoria delitiva do crime de contrabando restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, corroborado pelas provas produzidas em juízo. O dolo, por sua vez, foi evidenciado tanto pelas circunstâncias em que os cigarros foram apreendidos como pela prova oral produzida.

4. A versão apresentada pelo réu em juízo é fantasiosa e restou isolada nos autos. Dessa forma, inconteste a sua ciência acerca da conduta criminosa, à qual aderiu de forma livre e consciente, tornando irrefutável a autoria delitiva, motivo pelo qual deve ser mantida a sua condenação nos moldes da r. sentença.

5. A personalidade do agente tem que ser avaliada de acordo com as suas qualidades morais e não em atenção ao seu histórico criminal, sendo certo que, no caso em tela, inexistem elementos a respeito da personalidade do réu, razão pela qual essa circunstância não lhe pode ser desfavorável.

6. No que se refere à agravante do artigo 62, inciso IV, do Código Penal, a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é pela sua incidência, no sentido de que não constitui elementar do tipo previsto nos artigos 334 e 334-A do Código Penal. Todavia, no caso em exame, não restou provado que o réu agiu mediante paga, em especial porque não houve a apreensão de valor em seu poder indicativo do pagamento para a perpetração do crime de contrabando; tampouco foram amealhadas trocas de mensagens ou qualquer outro registro capaz de corroborar a ocorrência dessa agravante.

7. Considerando a presença da agravante da reincidência, a fixação de regime menos gravoso contribuiria sobremodo para a sensação de impunidade e ineficácia do sistema jurídico vigente, motivo pelo qual mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, com base no disposto no artigo 33, §2o, alínea "b", do Código Penal.

8. Por tratar-se de réu reincidente em crime doloso, o apelante não preenche os requisitos constantes do artigo 44, inciso II, do Código Penal e, por conseguinte, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

9. O uso do rádio transceptor apreendido subsome-se ao tipo penal do artigo 183, caput, da Lei no 9.472/97. Não se olvida que a conduta típica descrita no artigo 70 da Lei no 4.117/62, com redação mantida pelo Decreto-Lei no 236 de 28/02/1967, não se encontra revogada. Todavia, enquanto o delito da Lei no 4.117/62 incrimina o desenvolvimento de telecomunicação, em desacordo com os regulamentos, embora com a devida autorização para funcionar, o delito insculpido no artigo 183, caput, da Lei no 9.472/97 tipifica a operação clandestina de tal atividade, ou seja, sem a devida autorização, como no caso dos autos, em que se mantinha em funcionamento rádio transceptor, sem autorização da ANATEL.

10. Em que pese estar comprovada a materialidade delitiva quanto ao uso de rádio transceptor sem qualquer autorização da autoridade competente, a autoria não se mostra certa.

11. Cumpre ressaltar que, embora seja costumeira a utilização de radiocomunicadores na prática do crime de contrabando, tal fato não permite a conclusão, por si só, de que, no caso em tela, o réu praticou o crime descrito no artigo 183, caput, da Lei no 9.472/97.

12. Não há evidências de que o rádio transmissor estava ligado ou em funcionamento durante a abordagem policial, até porque os agentes policiais não certificaram tal fato. Frise-se também que em nenhum momento as testemunhas policiais indicaram a atuação de terceira pessoa trafegando com veículo próximo ao caminhão apreendido - com características de "batedor" - o que torna ainda mais frágil o suposto uso do referido aparelho para a facilitação do crime de contrabando.

13. Apelo da defesa parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, i) de ofício, proceder à emendatio libelli no que tange à conduta do réu de, em tese, se utilizar de rádio transceptor sem qualquer autorização da autoridade competente, recapitulando-a para o artigo 183, caput, da Lei no 9.472/97; ii) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela defesa do réu ANDREI DO CARMO DE SOUSA para absolvê-lo da prática do crime do artigo 183, caput, da Lei no 9.472/97, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; bem como para reduzir a pena do delito de contrabando, fixando-a definitivamente em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.